Tribunal: TJDFT
Processo: 0734028-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734028-06.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WELLINGTON CONCEIÇÃO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. ARQUIVAMENTO INICIAL RECONSIDERADO. MUDANÇA LEGISLATIVA – LEI N. 13.964/2019. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Com base na Lei n. 13.964/2019, a vítima ou seus familiares passaram a ter a possibilidade de manifestar discordância quanto ao arquivamento de inquérito policial. No caso concreto, o irmão da vítima expressou oposição ao arquivamento, o que motivou a reabertura das investigações e o oferecimento da denúncia. 2. Os elementos dos autos indicam que o acusado pode ter se excedido na legítima defesa, especialmente quanto ao uso moderado dos meios, uma vez que a vítima foi atingida por múltiplos disparos, incluindo tiros na cabeça quando já estava caída. Laudos periciais revelam indícios de excesso doloso, configurando justa causa para o recebimento da denúncia. 3. Dúvidas sobre a configuração da legítima defesa ou eventual excesso devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. O Conselho de Sentença é o órgão competente para decidir sobre crimes dolosos contra a vida. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 121, caput, do Código Penal, e 395, inciso II, do Código de Processo Penal, pleiteando seja restabelecida a decisão que rejeitou a denúncia. Sustenta que agiu em legítima defesa e acrescenta que a prova técnica demonstra que ocorreram 9 (nove) disparos de arma de fogo, os quais foram realizados de direções distintas, bem como que a prova oral evidencia que ocorreu luta corporal entre a vítima e o recorrente, o que esvazia o argumento de possível excesso doloso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 121, caput, do CP, e 395, inciso II, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório. 5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.560.912/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025